Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-55.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005101-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNNO ANTONIO LOPES - CPF: 094.285.761-58 (EMBARGADO), LISIANE DA COSTA FOGACA - CPF: 029.986.760-90 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BRUNNO ANTONIO LOPES - CPF: 094.285.761-58 (EMBARGANTE), LISIANE DA COSTA FOGACA - CPF: 029.986.760-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005101-55.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO INTER S.A.

EMBARGADA: BRUNNO ANTONIO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO INTER S.A.
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante e deu provimento ao apelo do autor embargado.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de omissão no
decisum
sob o argumento de que “
o Juízo deixou de observar o documento juntado aos autos, que atesta o aviso prévio do Banco sobre o encerramento da conta da parte Embargada, evidenciando ainda que o encerramento aconteceria no prazo de 30 dias, respeitando o contrato entabulado entre as partes e as regras do BACEN
” (sic).

Defende “
o total descabimento da indenização imposta, sobretudo diante todo o narrado nos autos. Isso porque, a parte Embargada não passou por nenhuma situação de humilhação que tenha gerado grave lesão aos valores subjetivos internos da pessoa humana, visto que a situação vivenciada não lhe expôs a nenhum tipo de vexame ou constrangimento perante terceiros. Ressalta-se que uma parte do valor foi devidamente transferido, sendo que o valor restante já havia sido solicitado o regate já que estava na poupança
” (sic).

Aduz que “
não houve comprovação da ocorrência dos alegados danos morais, não tendo sido demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, dos quais surge a obrigação de indenizar. In casu, não se trata do dano moral puro ou presumível, porquanto a hipótese exige a demonstração cabal do dano pela qual passou a parte requerente, consubstanciado na dor e humilhação, circunstâncias que não foram provadas pela parte Recorrida”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, “
reconhecendo a prévia notificação do encerramento da conta da parte Embargada, demonstrando a inexistência de direito à indenização; reformando a decisão recursal para provido, alterando assim ao julgamento para improcedente
” (sic) (id. 226804158).

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CONTA BANCÁRIA ENCERRADA UNILATERALMENTE PELO BANCO – RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES DO CORRENTISTA – FRUSTRADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Inobstante seja lícito à instituição bancária encerrar as atividades de forma unilateral mediante notificação prévia do titular da conta, como ocorrido no caso dos autos, o referido dispositivo em nenhum momento aponta a possibilidade de retenção dos valores presentes na conta bancária no momento do encerramento, e não o poderia, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, ao tomar pra si valores de propriedade do correntista.

O bloqueio da conta corrente do autor, com a indisponibilidade de seu saldo existente, por certo lhe acarretou privação de seu sustento, com transtornos psicológicos e angústia que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da ausência de solução administrativa, ensejando situação passível de reparação por dano moral, cujo valor da indenização comporta majoração.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, conforme artigo 85, § 8º, do CPC”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, inclusive constando que:

“
Assim, inobstante seja lícito à instituição bancária encerrar as atividades de forma unilateral mediante notificação prévia do titular da conta, como ocorrido no caso dos autos, o referido dispositivo em nenhum momento aponta a possibilidade de retenção dos valores presentes na conta bancária no momento do encerramento, e não o poderia, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, ao tomar pra si valores de propriedade dos correntistas.

In casu, restou comprovado o saldo de R$ 132,23 (cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos) na conta poupança do autor (id. 216364274 - Pág. 6).

Desta forma, como bem registrou o édito sentencial, ao assinalar “a efetivação da parcial devolução/transferência de valores ao autor, por evidente não se trata de mero aborrecimento, pois a parte necessitava de tais valores para pagamento de seus compromissos e, até a presente data, por meio do extrato de id nº 143800537 – pág.06, encontra-se evidenciada a retenção de R$132,23, o que não pode prevalecer” (sic).

Assim, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito e, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade do encerramento da conta do autor, não solucionou a falha apontada em tempo razoável, porquanto houve demonstração de diversas tentativas de solução da questão pelo consumidor na via administrativa desde dezembro de 2023 ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias informado pelo banco.

Nesse norte, demonstrada a irregularidade que culmina na falha da prestação do serviço diante da retenção indevida dos valores contidos na conta do recorrente por parte da instituição financeira quando do encerramento da conta”.

Logo, indevida a alegação da parte embargante de que o acórdão não considerou o documento que comprova o aviso prévio do Banco sobre o encerramento da conta em 30 dias, conforme o contrato e as regras do BACEN, pois consta expressamente no acórdão que fora reconhecida a falha na prestação do serviço bancário uma vez que
não solucionou a questão em tempo razoável, pois o autor tentou resolver administrativamente desde dezembro de 2023, ultrapassando o prazo de 30 dias dado pelo banco.

Ademais, quanto à condenação do banco ao pagamento de danos morais, consta no acórdão embargado que “
bloqueio da conta corrente do autor, com a indisponibilidade de seu saldo existente, por certo lhe acarretou privação de seu sustento, com transtornos psicológicos e angústia que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, ensejando situação passível de reparação por dano moral
” (sic).

Nesse contexto, evidencia-se manifesta a pretensão da instituição financeira embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, o fato do banco embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024